Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730653-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sociedade de Ensino e Beneficencia contra a decisão de ID 18888216, por meio da qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega a embargante (ID 19190672) que a decisão padece de omissão, uma vez que não foram enfrentadas as seguintes teses: i) posicionamento das Cortes Supremas quanto à inversão do ônus da prova, o que gera a presunção de satisfação dos requisitos constitucionais da imunidade tributária, exaurida em seu estatuto social; ii) inconstitucionalidade dos requisitos previstos no artigo 12 da Lei n. 9.532/97 e iii) possibilidade de uma nova penhora sobre os bens da embargante, que afirma não ter recursos de fluxo de caixa de uma empresa comercial, o que evidencia o perigo de dano. Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, como relatado, a embargante alega que a decisão padece de omissão, uma vez que deixou de enfrentar teses alusivas a: i) posicionamento das Cortes Supremas quanto à inversão do ônus da prova, o que gera a presunção de satisfação dos requisitos constitucionais da imunidade, exaurida em seu estatuto social; ii) inconstitucionalidade dos requisitos previstos no artigo 12 da Lei n. 9.532/97 e iii) possibilidade de uma nova penhora sobre os bens da agravante, que afirma não ter recursos de fluxo de caixa de uma empresa comercial, o que evidencia o perigo de dano. Sem razão. Ao indeferir o pleito de antecipação da tutela recursal, esta Relatoria concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência da probabilidade do direito invocado pela embargante, requisito este necessário para o deferimento do pleito de urgência, de acordo com o previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil. Quanto à inversão do ônus da prova para demonstração dos requisitos constitucionais da imunidade, a r. decisão consignou que a mera previsão no estatuto dos requisitos elencados nos dispositivos legais pertinentes (Código Tributário Nacional e Lei n. 9.532/97) não é suficiente para demonstrar que faz jus à obtenção do benefício, colacionando precedentes desta egrégia Corte de Justiça no mesmo sentido. Registre-se que os julgados colacionados pela agravante em suas razões recursais, provenientes do TRF3, TJSP e TJMG (ID 18815507) não são precedentes qualificados, o que afasta a violação do artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil. No que tange à inobservância dos requisitos previstos na Lei n. 9.532/97, a r. decisão assentou que, além de não restar demonstrado o atendimento ao que dispõe o artigo 14 do Código Tribunal Nacional, a embargante também não comprovou o que estabelece o artigo 12 da Lei n. 9.532/97. Vale conferir trecho da decisão embargada: (...) Portanto, nesse cenário, é indispensável que haja comprovação de que o patrimônio da instituição de educação tenha estreita relação com a atividade essencial que essa mesma instituição desempenha, ônus do qual não se desincumbiu a agravante. Outrossim, embora o estatuto da agravante indique ser esta “pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, sem fins lucrativos, beneficente, e caráter educacional, cultural e científico” (ID 68509097 – p. 3), não restou demonstrado, neste juízo perfunctório, o atendimento aos requisitos dispostos no art. 14 do Código Tributário Nacional, verbis: Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. § 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício. § 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. No mesmo sentido, o art. 12 da Lei 9.532/1997 também impõe a necessidade de uma série de requisitos para que seja reconhecida a imunidade tributária, igualmente não comprovados pela agravante. (...) Ademais, note-se que apenas foi declarada a inconstitucionalidade do § 1o e do §2o, alínea f, da Lei n. 9.532/97, por meio da ADI 1802/DF, o que não infirma a conclusão adotada na r. decisão de que a embargante não demonstrou o preenchimento dos demais requisitos previstos no aludido Diploma Legal. Não bastasse isso, a r. decisão assentou que também não restou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na medida que o imposto incidente sobre o bem objeto do litígio é objeto de diversas execuções fiscais que tramitam há longo tempo. Com efeito, os fundamentos expendidos na decisão impugnada, por si só, já demonstram obstáculo à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, ausente a probabilidade do direito invocado, a liminar deve ser rejeitada, sendo desnecessário maiores discussões acerca da presença de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ora, como cediço, a cognição exercida no âmbito da decisão agravada é sumária, tendo esta se limitado à análise da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, bastando, como explanado, a ausência de um deles para o indeferimento do pleito de urgência. Desse modo, não tendo esta Relatoria, neste momento de análise perfunctória, sedimentado o seu convencimento quanto à concessão da medida de urgência, não há que se falar em ocorrência de vícios na decisão impugnada. Nesse contexto, embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possuem vícios suscetíveis de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão n.1157514, 07140186620178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILDIADE. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2 - Não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. 3 Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, de forma clara quanto ao posicionamento adotado. 4 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1157059, 00173601720168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora